Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703391-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens dos executados pelo sistema SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”. Em suas razões, em suma, o agravante aduz ser cabível a reiteração de pesquisa de bens via SISBAJUD conforma jurisprudência pacífica deste Tribunal. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68402132). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de execução (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A penhora mediante sistemas eletrônicos é prevista expressamente no Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” O Poder Judiciário, em parceria com o Banco Central, desenvolveu o SISBAJUD, que é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, submetido aos comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e eficiência na prestação jurisdicional, com redução de custos na tramitação de informações, o qual é dotado de uma aplicação de reiteração periódica de buscas e bloqueios. Tal sistema está, portanto, em sintonia com a finalidade do processo, em especial a efetividade da jurisdição, cuja utilização é respaldada pela jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). O agravante ajuizou execução de título extrajudicial para a satisfação de dívida de cerca de R$ 152.252,74 em novembro de 2023. Em 10/04/2024, foi deferida a consulta de bens penhoráveis via SISBAJUD, a qual retornou infrutífera (ID. 192729956 do proc. de origem). Em que pese tenha transcorrido menos de um ano entre a última consulta e o pedido de reiteração, o que, em tese, inviabilizaria a renovação da diligência em razão do curto lapso temporal, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois outrora não se utilizou a ferramenta reiteração automática das pesquisas, tecnologia que amplia as chances de êxito do processo executivo. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de os devedores dilapidarem seus patrimônios e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente, que já foi deflagrado. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)